Tribunal: TJMT
Processo: 1053327-51.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053327-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISELLE GONCALVES DEBESA - CPF: 453.088.961-00 (RECORRENTE), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1053327-51.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1053327-51.2023.8.11.0001

Recorrente:

Giselle Gonçalves Debesa

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
FRAUDE BANCÁRIA

-
SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DÉBITOS INEXISTENTES -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NEGADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento,
tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1053327-51.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1053327-51.2023.8.11.0001

Recorrente:

Giselle Gonçalves Debesa

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Giselle Gonçalves Debesa

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT.

Sentença
(Id.
202291877
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato referente ao cartão de crédito, objeto da lide; condenou o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.415,79 (dois mil quatrocentos e quinze reais e setenta e nove centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em resposta aos embargos de declaração opostos pela recorrida,
modificou a sentença tão somente para
acrescentar no dispositivo que “
deve ser abatido da condenação total a importância de R$ 1.416,65 (um mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), cujo montante deve ser corrigido pelo índice INPC desde o seu desembolso
”(Id.

202291881
).

Recurso Cível Inominado
(Id.

202291883

): requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral, e que seja julgado improcedente o pedido de abatimento da importância de R$1.416,65 (um mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) da condenação total a título de dano material para compensar os valores transferidos à recorrente.

Manifestação -
Banco BMG S.A.
(Id
202291897
):
informou o cumprimento da sentença, juntando aos autos o cálculo e a

guia de depósito judicial no valor total de R$ 4.043,56 (quatro mil

e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Contrarrazões (Id.

203275187

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1053327-51.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1053327-51.2023.8.11.0001

Recorrente:

Giselle Gonçalves Debesa

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por
Giselle Gonçalves Debesa
em face do
Banco BMG S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos indevidos em sua conta bancária referentes a um contrato de empréstimo consignado, na modalidade “Cartão RCM”. Afirma que foram realizados 43 (quarenta e três) descontos no valor total de R$ 2.415,79 (dois mil quatrocentos e quinze reais e setenta e nove centavos). Assevera que jamais contratou empréstimo junto ao banco recorrido, bem como alega não ter utilizado o referido cartão.

Em contraponto o banco recorrido juntou aos autos documentos que demonstram que a instituição bancária depositou na conta corrente da autora a importância de R$
1.416,65 (um mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), razão pela qual pugnou pelo abatimento no valor arbitrado em sentença
, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da consumidora.

Com efeito, a sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato referente ao cartão de crédito, objeto da lide e condenou o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.415,79 (dois mil quatrocentos e quinze reais e setenta e nove centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Entretanto, consignou que
deve ser abatido da condenação total a importância de R$ 1.416,65 (um mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), referente ao valor transferido à recorrente.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que restou incontroverso a falha na prestação de serviço decorrente dos descontos indevidos de contrato de empréstimo não contratado pela recorrente.

A controvérsia cinge-se em majorar o valor arbitrado a título de danos morais e determinar o não abatimento do valor transferido na conta da recorrente na importância arbitrada na condenação.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, tendo em vista que houve o devido cancelamento do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO
. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
.
Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante
,
o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
. 5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

No que tange à compensação da importância de R$ 1.416,65 (um mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) recebidos na conta corrente da autora, tem-se que a sentença de origem não merece reparo, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da autora recorrente.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024